Tribunal: TJMT
Processo: 1021003-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
AGRAVANTE(S):
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI
AGRAVADA(S):
EDENILTON MESSAIS DE SOUZA E OUTRA
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI na Ação Cominatória de Cumprimento Positivo de Contrato c/c Indenizatória por Danos Materiais e Extrapatrimoniais em Razão de Negativa de Cobertura por Plano de Assistência à Saúde acerca de Procedimento Médico Neurológico de Urgência n. 1009714-40.2021.8.11.0004 ajuizada por EDENILTON MESSAIS DE SOUZA E OUTRA, postulando pela suspensão da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, com fundamento no artigo 300 do CPC/15 e determinou que a requerida arque com o pagamento dos medicamentos, materiais e demais gastos que se fizerem necessários ao tratamento de saúde do autor, no prazo de 48 horas, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, nos termos do art. 537 do CPC/15.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, não se identificam elementos que afastem a conclusão do juiz singular quanto à probabilidade do direito do autor/agravado (paciente com neoplasia de sistema nervoso central em uso de quimioterapia, tendo sido submetido a radioterapia de crânio – ID 110140482).
Ao contrário, verifica-se que há perigo de dano inverso, pois como ressaltado pela decisão recorrida “[...], demonstrado pela gravidade da doença que acomete a parte autora, somada à possibilidade iminente de avanço da enfermidade com a falta de condições adequadas para cumprimento do tratamento, o que certamente prejudicará o tratamento médico e, por conseguinte, o comprometimento da saúde do paciente.” (ID 110140482)
Ademais, os documentos juntados aos autos apontam para a essencialidade de realização do procedimento cirúrgico e do uso do kit de neuronavegação, como forma de minimizar os riscos de sequelas neurológicas pós-cirúrgicas, conforme se vê do laudo médico de ID 110140482.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 26 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADADE ADDARIO
Desembargadora